Tribunal: TJDFT
Processo: 0700446-41.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PARA OUTRO NÃO RELACIONADO À COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. INDÍCIOS ROBUSTOS DE ANIMUS NECANDI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. CRIME DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ANÁLISE DOS JURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do Código de Processo Penal - CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
2. Nessa fase processual, prevalece o Princípio do in dubio pro societate, o que significa dizer que cabe ao júri popular a análise mais aprofundada das provas, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca do elemento subjetivo do delito.
3. A desclassificação feita pelo Juízo a quo só pode ser feita caso depreenda-se dos autos, de forma evidente, não se tratar de dolo homicida (e nem de nenhum outro crime classificado como de competência do Tribunal do Júri). Dúvidas a esse respeito (existência ou não de animus necandi – dolo de matar) devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, em observância à sua competência constitucional (artigo 5o, inciso XXXVIII da Constituição Federal – CF/88).
4. As qualificadoras somente devem ser retiradas nesta fase processual quando inequivocamente dissociadas do conjunto probatório contido nos autos. Caso seja possível constatar que a versão narrada pela acusação traz indícios suficientes, possível afastamento deverá ser apreciado pelo Corpo de Jurados.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para pronunciar o réu como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.